Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA OU SUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
A controvérsia envolve duas questões principais: (i) verificar se o cancelamento unilateral do plano coletivo, promovido pela operadora, observou as exigências legais e regulamentares, especialmente diante da condição clínica da beneficiária, portadora de esclerose múltipla em tratamento contínuo; (ii) definir se a conduta da operadora configurou dano moral.

III. Razões de decidir
A rescisão unilateral de plano coletivo somente é admitida após 12 meses de vigência e mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme a Resolução Normativa ANS no 509.
No caso, a operadora não comprovou o envio regular da notificação à estipulante, tendo apresentado apenas imagens desconexas e documento cujo prazo não observou os 60 dias exigidos.
Além disso, a beneficiária encontravase em pleno tratamento de doença grave (esclerose múltipla), com uso de medicamentos de alta complexidade e imprescindíveis à sua estabilidade clínica, conforme relatórios médicos não impugnados.
Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema 1082, é vedada a rescisão unilateral de plano coletivo quando o beneficiário está internado ou em tratamento vital, mesmo que a operadora esteja regularmente exercendo o direito de rescisão.
Assim, a rescisão foi indevida e deve ser mantida a obrigação de reativação do plano, mediante pagamento das mensalidades pela beneficiária.
Quanto ao dano moral, a mera discussão contratual sobre a validade da rescisão, fundada em interpretação razoável e sem abuso demonstrado, não configura dano moral automaticamente, conforme entendimento consolidado do STJ.
Inexistindo prova de conduta ilícita dolosa ou gravemente culposa, afastase a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
1. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é inválida quando realizada durante tratamento médico indispensável à sobrevivência ou integridade física do beneficiário.”
“A mera divergência contratual quanto à validade da rescisão, fundada em interpretação razoável, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS 509/2022; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1082; REsp 1.842.751/RS; AgInt no REsp 1.890.669/SP; AgInt no AREsp 2.272.164/SP.